Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712073-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO MANOEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSE ANTONIO RONDON OTONI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de JOSE ANTONIO RONDON OTONI, indeferiu o pedido de manutenção do bloqueio da quantia no importe de R$ 349,59, por se tratar de quantia ínfima, bem como o pedido para a realização nova de consulta ao sistema SISBAJUD com a utilização da repetição programada (“teimosinha”). O agravante sustenta, em suma, que o desbloqueio da quantia de R$ 349,59 ocorreu de ofício, sem ao menos ter tido a oportunidade de se manifestar, fato que caracteriza cerceamento de defesa. Pondera que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, consoante estabelece o art. 797, do Código de Processo Civil. Argumenta que caberia ao credor exercer o juízo de valor diante da quantia bloqueada ter sido de pequena se comparada com o montante do débito exequendo, e, caso entendesse, requerer a liberação da quantia, de acordo com o seu interesse. Defende que, para o caso de penhora em dinheiro, não é aplicada a regra de valor ínfimo previsto no art. 836 do CPC, pois a constrição em dinheiro não tem o condão de trazer prejuízo, assim, somente deveria ocorrer a incidência de tal disposição nos casos de penhora de bem de outra natureza, onde há necessidade da alienação em hasta pública, situação em que a constrição de valor ínfimo traria prejuízo quando comparado com o valor das custas, o que não é o caso dos autos. Alega que o desbloqueio do valor prestigia a inadimplência do devedor. Informa que o executado agravado sequer se insurgiu contra o valor bloqueado, nem ao menos comprovou que se trata de quantia impenhorável ou apresentou outro meio de satisfação da dívida, sendo cabível a manutenção do bloqueio da quantia encontrada. Em relação ao indeferimento do seu pedido de repetição programada de ordens de bloqueio através do sistema SISBAJUD (“teimosinha”), esclarece que tal requerimento tem como objetivo tentar obter o êxito da ordem de penhora em dinheiro na conta dos devedores, pois, de forma automatizada pelo próprio sistema, se tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido (até no máximo 30 dias). Argumenta que a pesquisa em sistemas informatizados tem o papel fundamental para a satisfação do crédito nas execuções judiciais, de modo que, incumbe ao magistrado atuar na busca da eficácia do provimento judicial, observando que a execução deve tramitar no interesse do credor. Aduz que a jurisprudência não exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor para encontrar bens dos devedores, como condicionante para a utilização dos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, obstando todo e qualquer efeito da decisão recorrida até decisão final de mérito deste agravo. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que ocorra a manutenção do bloqueio no valor de R$ 349,59 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); e para que seja autorizada a utilização do sistema SISBAJUD, para a pesquisa de ativos em nome do executado, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) no período de 30 dias. Preparo regular (ID 34810098). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade e o perigo de dano do efeito suspensivo pleiteado apenas com relação a determinação de desbloqueio da quantia encontrada através do sistema SISBAJUD no importe de R$ 349,59 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), pois caso ocorra o desbloqueio de tal quantia, o credor corre o risco de perder o valor que foi bloqueado, o qual, mesmo não sendo suficiente para quitar a totalidade do débito exequendo, tem o condão de garantir o adimplemento de parte da dívida. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando a determinação de liberação da quantia bloqueada no importe de R$ 349,59 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. I. Brasília – DF, 22 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora